Tribunal: TJDFT
Processo: 0754075-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LIQUIDEZ DO TÍTULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário destinada a capital de giro empresarial.
2. Os embargantes alegaram: (i) iliquidez e inexigibilidade do título; (ii) abusividade de encargos moratórios e de juros remuneratórios; (iii) falta de transparência do custo efetivo total; (iv) cláusulas abusivas (vencimento antecipado, tarifas, amortização); (v) inépcia da inicial executiva; e (vi) cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.
3. A sentença rejeitou os pedidos e manteve a execução, reconhecendo a liquidez do título e a validade das cláusulas contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor em contrato empresarial de capital de giro; (ii) se a Cédula de Crédito Bancário está revestida de liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) se os juros remuneratórios, a capitalização e os encargos moratórios foram estipulados de forma abusiva; (iv) se cláusulas contratuais como vencimento antecipado e tarifas configuram onerosidade excessiva; (v) se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A relação jurídica é empresarial, não de consumo, afastando-se a aplicação do CDC (art. 966 CC; arts. 421 e 421-A CC; art. 170 CF/1988). 6. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível (CPC, art. 784, XII; Lei no 10.931/2004, art. 28; Tema 576/STJ), instruída com planilha detalhada. 7. Os juros remuneratórios (0,49% a.m. e 6% a.a. + SELIC) e a capitalização mensal foram expressamente pactuados, em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmulas 382, 539 e 541), sem comprovação de abusividade. 8. Encargos moratórios (juros de 5% a.a. e multa de 2%) são legítimos e não houve cumulação indevida de comissão de permanência (Súmulas 285, 296, 379 e 472/STJ). 9. Cláusula de vencimento antecipado é válida (CC, art. 333, III; Lei no 10.931/2004, art. 28, III). Não comprovada cobrança de tarifas indevidas nem impedimento de amortização antecipada. 10. Indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa, pois a prova documental é suficiente (CPC, art. 370). 11. Mantida a sentença de improcedência dos embargos. Honorários majorados em grau recursal (CPC, art. 85, §11).
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de capital de giro firmado por empresário, por se tratar de relação empresarial. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, desde que acompanhada de planilha ou extrato demonstrativo da dívida. 3. Juros remuneratórios e capitalização expressamente pactuados são válidos, salvo prova de abusividade. 4. Encargos moratórios previstos em contrato são legítimos, vedada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos. 5. A cláusula de vencimento antecipado é válida, não configurando onerosidade excessiva. 6. Indeferida a perícia contábil quando a prova documental é suficiente para o julgamento da causa”.